Tribunal: TJSP
Processo: 0006246-58.2007.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Recurso visando a reforma da r. sentença para absolvição do apelante ao argumento de insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitiva. Impossibilidade. Materialidade demonstrada. Autoria devidamente comprovada. Validade da palavra dos policiais militares. Posse do veículo que tinha a placa adulterada permite concluir

Ementa:
Apelação. Receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Recurso visando a reforma da r. sentença para absolvição do apelante ao argumento de insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitiva. Impossibilidade. Materialidade demonstrada. Autoria devidamente comprovada. Validade da palavra dos policiais militares. Posse do veículo que tinha a placa adulterada permite concluir que o réu, receptador, foi o responsável pela adulteração. Dosimetria e regime semiaberto que não merecem reparos. Recurso não provido.

Crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003. Posse de arma e munições em desacordo com a lei. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Crime de mera conduta. Autoria e materialidade devidamente caracterizadas. Apreensão de mais de uma arma que não configura concurso formal, devendo, no caso, ser reconhecida a existência de delito único. Aumento de 1/6 à pena base, já que o encontro de mais de uma arma pode ser considerado como circunstância judicial negativa. Regime semiaberto que se impõe. Apelo provido em parte para afastar o concurso formal no delito do artigo 12 da Lei 10.826/2003, sem, contudo, alteração do cômputo final.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006246-58.2007.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante ARMINDO
CONTINI FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
2
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360
Apelante: Armindo Contini Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mooca
Juiz: Sansão Ferreira Barreto
Voto no 00890
Apelação. Receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.
Recurso visando a reforma da r. sentença para absolvição do
apelante ao argumento de insuficiência de provas da autoria e da
materialidade
delitiva.
Impossibilidade.
Materialidade
demonstrada. Autoria devidamente comprovada. Validade da
palavra dos policiais militares. Posse do veículo que tinha a placa
adulterada permite concluir que o réu, receptador, foi o
responsável pela adulteração. Dosimetria e regime semiaberto que
não merecem reparos. Recurso não provido.
Crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003. Posse de arma e
munições em desacordo com a lei. Pedido de absolvição.
Impossibilidade. Crime de mera conduta. Autoria e materialidade
devidamente caracterizadas. Apreensão de mais de uma arma que
não configura concurso formal, devendo, no caso, ser reconhecida
a existência de delito único. Aumento de 1/6 à pena base, já que o
encontro de mais de uma arma pode ser considerado como
circunstância judicial negativa. Regime semiaberto que se impõe.
Apelo provido em parte para afastar o concurso formal no delito
do artigo 12 da Lei 10.826/2003, sem, contudo, alteração do
cômputo final.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 531/541, que condenou Armindo Contini Filho, como incurso nos artigos 180,
“caput”, e 311, “caput”, ambos do Código Penal, e no artigo 12 da Lei no 10.826/03, na
forma do artigo 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no
regime semiaberto, bem como ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
3
O apelante, em razões de recurso (fls. 552/561), requer sua
absolvição, dizendo que as provas coligidas aos autos são insuficientes a embasar o édito
condenatório em relação ao crime de receptação. Com relação ao delito de posse irregular
de arma de fogo, alega que as armas estavam desmuniciadas, sem potencialidade lesiva.
Sustenta que, ao guardar em sua casa armas que pertenciam ao seu avô, eram tratadas como
relíquias, agindo em erro de proibição, o que lhe possibilitaria ficar isento de pena.
Em contrarrazões (fls. 564/567) o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso.
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial do apelo para afastar o concurso formal no delito de porte de arma. (fls.
572/577).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre denotar que o apelante se limitou a se
insurgir apenas contra a decisão que o condenou como incurso no artigo 180 do Código
Penal e no artigo 12 da Lei no 10.826/03.
Pois bem.
Consta da denúncia que no dia 18 de agosto de 2007, no Sítio
Santa Clara, próximo à Fazenda Aspase, estrada Mococa-Tambaú, Município de Mococa, o
réu adquiriu e ocultou, em proveito próprio, a camionete GM D-20 Custom S, placas
CIX-7437, equipada com um tanque de combustível de inox de 500 litros, com uma bomba
e um controlador acoplados, marca Fill-Rite, série SD 1200, número G8999, fixado na
carroceria, que sabia ser produto de crime.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, Armindo adulterou sinal identificador da camionete acima descrita, substituindo as
placas originais CIX-7437, pelas frias BKD-1112.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local supramencionadas, Armindo possuía, no interior de sua residência, uma espingarda
cartucheira, marca CBC, modelo 651, calibre 20, número de série 367823, uma espingarda
cartucheira, sem marca aparente, calibre 32, número P1818, e dois potes de espoletas, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
4
A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 03, 10/11 e 22), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04/06 e 23); pelo
auto de entrega do veículo (fls. 13); pelos laudos periciais em arma de fogo (fls. 29/31 e
32/34); pelo laudo pericial no veículo (fls. 65/67); pela pesquisa via Ciretran, de
documento de veículo apreendido (fls. 91); pelo auto de avaliação indireta (fls. 411); pelo
laudo pericial em cinturão (fls. 422/424); pelo laudo pericial em placa de identificação
veicular (fls. 502/503); pelo laudo pericial de munições e demais objetos apreendidos (fls.
504/506); bem como pela prova oral produzida na fase policial e em juízo.
A autoria também restou induvidosa.
Com
efeito,
a
testemunha
Marcelo
Neiva
Tullio,
representante da empresa-vítima afirmou que a camionete Chevrolet D-20 havia sido
furtada e comunicou o fato na delegacia. Disse que a camionete possuía rastreador, sendo
localizada em um sítio na cidade de Mococa-SP. Aduz que no mesmo local foram
encontradas armas de fogo.
A testemunha Pedro Henrique Camillo Torres, funcionário da
empresa de rastreamento de veículos, ouvido durante a fase de investigação e em juízo,
confirmou que a camionete GM Chevrolet D-20 Custom, placas CIX -7437/Piracicaba-SP
havia sido roubada na cidade de Santa Bárbara D ́Oeste. Disse que foi até o local (sítio) e
constatou que a camionete ostentava placas diferentes daquelas que estão em seu
registro e as placas originais estavam picadas e se encontravam no interior da
residência daquela propriedade rural. Disse ainda que os policiais militares realizaram a
apreensão do veículo, bem como que no local foram encontradas armas de fogo do tipo
cartucheira.
Os policiais militares Richard Della Coleta Arruda, Fabio
Daniel Marson e Marcos Henrique Gimenes, ouvidos durante a fase de investigação e
em juízo, foram uníssonos em afirmar que receberam notícia de uma empresa de
rastreamento de que uma camionete furtada fora localizada nas proximidades da fazenda
Aspase. Em diligência, localizaram a camionete dentro de uma garagem no sítio dos fatos,
mas no local não havia ninguém. No interior da casa, foram localizadas armas e vários
outros objetos, os quais foram apresentados na delegacia. Relatou que a camionete
apresentava placa de outra camionete, e dentro da residência foi localizada a placa
original do produto do furto, toda picotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
5
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma para
desmerecer o testemunho dos policiais militares, pois não tinham motivo para falsamente
imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de concreto nos autos que pudesse
infirmar a prova.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97,
D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer
a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A
jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485543 /
SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
6
T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019,
Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas
pelo depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas.
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa
que sabe ser produto de crime.
No caso dos autos, o veículo, produto de furto (boletim de
ocorrência de fls. 10/11), foi apreendido na residência do acusado ostentando placas
falsificadas, além de serem localizadas as placas originais do veículo, todas picotadas,
conforme laudo de fls. 502/503, fatos que, por si só, demonstram o dolo do réu.
O dolo, ademais, de difícil aferição nestes casos, decorre das
circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que o apelante tinha ciência da origem
ilícita e do que fazia, conforme bem destacou a Douta Procuradoria Geral de Justiça:
“Instado a justificar a posse da
camionete, Armindo apresentou apenas evasivas. Disse que
adquiriu o automotor de um cigano, a quem entregou uma
camionete A-20, com o motor fundido e documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
7
vencida, pagando uma diferença em dinheiro, não exibindo
nenhum documento de transação. Acrescentou que as placas
instaladas na camionete GM D-20 pertenciam à camionete
que possuía, A-20, que estava com o motor fundido, e que
entregou ao cigano. (...) O apelante, além de apresentar
apenas evasivas para justificar a posse do automotor,
produto do roubo, acabou por confessar a autoria da
adulteração de sinal identificador da camionete, ao admitir
que as placas nela instaladas pertenciam à outra camionete,
A-20, que possuía, e estava com o motor fundido. Nenhuma
dúvida, portanto, de que o apelante tinha plena ciência da
procedência criminosa da camionete GM D-20, encontrada
em sua propriedade, com placas frias, e de que foi o autor da
adulteração. Veja-se que, além da camionete roubada, com
placas frias, foram encontrados inúmeros documentos de
veículos (fls. 04/06), tudo a evidenciar o envolvimento do
apelante com o crime.” (fls. 688/689)
Ademais, em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa
em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova,
impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do ônus
da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de “divisão”
do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente
conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a defesa não se
desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a
correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 23/05/2017.
E Armindo, como já dissemos, não se desincumbiu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
8
demonstrar o contrário.
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a acusação,
que está bem escorada, o que não ocorreu.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no instante
em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime.
Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-se no tempo,
por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada.1
Destarte, no caso dos autos, o crime de receptação, tipificado,
no artigo 180, “caput”, do Código penal, emerge cristalino das provas, sendo, portanto, de
rigor a manutenção da condenação.
Em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei 11.823/03,
da mesma forma a prova é segura a ensejar a condenação do recorrente.
De proêmio, registro que a lei menciona, expressamente, no
dispositivo legal imputado ao recorrente, que é punível a posse ilegal de arma de fogo, de
munição ou de acessórios desta. Dessa forma, fica evidente que o legislador não se
restringiu apenas aos reais danos que a posse ilegal pode causar, mas considerou,
principalmente, o perigo que estes causam à paz pública e à segurança nacional.
Ao contrário do que sustente a defesa, não há que se falar em
ausência de provas para imputação delitiva, uma vez que, além dos policiais militares
Richard Della Coleta Arruda, Fabio Daniel Marson e Marcos Henrique Gimenes e as
demais testemunhas Marcelo Neiva Tullio e Pedro Henrique Camillo Torres terem
asseverado o encontro das armas no interior da residência do apelante, este admitiu que, de
fato, possuía as armas e munições no interior de sua residência.
Como bem concluiu o juízo (fls. 540):
Conforme o relato dos policiais que acompanharam as
diligências, laudos periciais realizados nas armas de fogo (fls. 23/314 e 32/34), laudo das
munições (fls. 504/506), ficando devidamente comprovado que o réu possuía sob sua
guarda munições e armas de fogo em desacordo com a determinação legal.
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
9
Em que pese o inconformismo da Defesa, não há que se falar
em atipicidade da conduta, pois para configuração do crime em questão, não se exige que a
arma esteja municiada, bastando que o agente traga, porte, possua ou oculte arma de fogo
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como ocorreu
no caso dos autos.
Com efeito, destaco que o laudo pericial de fls. 29/31, 32/34 e
504/506 confirmou a potencialidade lesiva dos artefatos.
Como é cediço, não há que se falar em falta de lesividade ao
bem jurídico protegido, que, em última análise, é a própria sociedade. É certo que restou
configurado o delito pelo qual se viu condenado, posto que o objeto jurídico tutelado pelo
crime em comento é a incolumidade pública, tratando-se de crime de mera conduta, o qual,
por sua natureza, dispensa a ocorrência de perigo efetivo.
Ora, a Lei não exige resultado, contentando-se com a ação ou
omissão do agente. Dessa forma, estando-se diante de crime de mera conduta, dispensada
está a ocorrência de perigo efetivo, razão pela qual o fato praticado pelo apelante já é
típico.
Não há como acolher também a alegação de que a arma e
munições, que se encontravam da residência do acusado, pertenciam ao seu avô, uma
vez que não vieram acompanhadas de qualquer elemento de prova que pudesse corroborar
tal afirmação.
Ademais, não vinga a tese defensiva de ocorrência de erro de
proibição, posto que, em pleno século vinte e um, é difícil crer que na ocorrência de erro de
proibição no caso em análise, pois com tantos meios de comunicação à disposição da
população é impossível que o recorrente não tivesse ciência da ilicitude de sua conduta.
Ora, o porte e posse de arma de fogo, sem a devida documentação, há muitos anos são
vedados em nosso país. A necessidade da devida autorização é de conhecimento público e
o cidadão médio, como é o caso do recorrente, que reside em área urbana, tem a obrigação
de ter ciência de tal situação.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu os crimes pelos quais se viu
condenado, o que impõe seja rejeitada as alegações de insuficiência probatória.
Embora não haja impugnação quanto à dosimetria, a pena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
10
delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido merece um pequeno reparo.
Quanto aos delitos de receptação (art. 180, CP) e adulteração
de sinal de veículo automotor (art. 311, CP):
Na primeira fase, o d. magistrado fixou a pena-base no
mínimo legal, considerando as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal.
Na segunda fase, não incidiram agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição da pena.
Logo, a pena para ambos os crimes resulta mesmo em um
total de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, como fixado pela r. sentença.
Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido:
Na primeira fase não houve nenhum aumento porque não foi
valorada negativamente nenhuma circunstância judicial em desfavor do apelante, de modo
que a pena-base partiu do mínimo legal.
Na segunda fase, não incidiram agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, o d. magistrado entendeu que “deve haver a
aplicação do concurso formal de delitos quanto ao crime do art,. 12 da Lei 10.826/03, na
medida em que foram encontradas duas armas no domicílio do acusado.” (fls. 540).
Contudo, no caso dos autos, a posse das armas de fogo não caracteriza concurso formal de
crimes, por configurar crime único, e a quantidade de armamento apreendida autoriza a
elevação somente da pena-base, razão pela qual afasto a majoração da pena a título de
concurso formal, fazendo-a migrar para a primeira fase (1/6 à pena base).
Logo, a reprimenda resulta em 01 ano e 2 dois meses de
detenção e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Não há que se falar em reformatio in pejus já que a pena, ao
final, não sofreu alteração.
Não há que se falar em retificação do regime inicial de
cumprimento de pena, mesmo que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, uma vez
que, em razão da quantidade de pena corporal aplicada, tanto o artigo 33, §2o, 'b', do
Código Penal como o art. 111 da LEP recomendam o regime inicial semiaberto para início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006246-58.2007.8.26.0360 -Voto no 00890
11
da expiação da pena corporal unificada.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso da defesa apenas para afastar o concurso formal de crimes no crime do artigo 12 da
Lei no 10.826/2003, redimensionando-se, assim, a reprimenda, nos termos referidos, sem,
contudo, alteração do cômputo final.
XISTO RANGEL
Relator